Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-90.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONDÔMINO. IMPEDIMENTO DE ACESSO. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO. AGRESSÕES VERBAIS. PORTEIRO. ATAQUES RECÍPROCOS. PROTOCOLO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE IDENTIFICAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS. FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAR. ERRO DE FUNCIONÁRIO. INOCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. O pedido feito em contrarrazões não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo.
4. As agressões verbais dirigidas ao porteiro que, em cumprimento de ordens da administração, não permitiu a entrada de condômino que não portava o cartão de acesso ao condomínio e preferiu não se identificar com documento com foto, devem ser indenizadas, pois extrapolam o mero dissabor.
5. Inexiste culpa concorrente em razão de os ataques se mostrarem recíprocos quando emerge dos autos que a iniciativa deles ocorreu por ação do Réu, que, ao ser impedido de entrar no condomínio em que morava, por descumprir regras internas de identificação, optou por proferir ofensas ao porteiro, que não agiu em excesso de identificação ou em desacordo com protocolo de segurança.
6. Considerando que o prejuízo moral decorreu de ofensas verbais perpetradas pelo Réu e que as partes não detêm condições econômicas expressivas, o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se mais condizente com a situação fática, razão pela qual deve ser reduzida a importância arbitrada em sentença.
7. Extraindo-se do cotejo probatório que os vídeos replicados em diversos canais de comunicação partiram de filmagens realizadas por funcionários do Condomínio, cabível a indenização imposta com fulcro nos arts. 932 e 933 do CC/02.
8. Demonstrado que a lesões aos direitos da personalidade do Réu repercutiram na esfera de intimidade e honra objetiva dele, mas não na gravidade que relatou, porque se tratava de notícia verídica, deve ser reduzida a indenização por danos morais.
9. A ausência de erro perpetrado por funcionário quanto à vigilância da entrada do condomínio afasta o dever de o Condomínio responder por atos imputados ao porteiro, nos termos do art. 932 do CC/02, cujo pleito, ainda, fere os arts. 329 e 1.014 do CPC/15.
10. Limitando-se a conduta ilícita atribuída ao 2o Reconvindo à filmagem e divulgação do vídeo do conflito ocorrido na portaria por preposto dele, respondendo essa parte pela indenização correspondente, e não tendo sido emitido juízo de valor ou requerido a inclusão da imagem em qualquer veículo de comunicação, mostra-se desarrazoado o pedido para que o Condomínio faça pedido de retratação.
11. Na responsabilidade extracontratual, a correção monetária, que é questão de ordem pública, é devida desde o arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ.
12. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. Termo inicial da correção monetária retificado de ofício.